Tribunal: CARF
Processo: 10580.720698/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo, que se enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, a menos que haja expressa disposição legal que os exclua do campo de incidência do imposto.
O caráter indenizatório e a exclusão, dentre os rendimentos tributáveis, do pagamento efetuado a assalariado, ou em função de ação judicial, devem estar previstos em legislação federal para que o valor seja excluído do rendimento bruto para efeito de tributação do IRPF.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF. RESP 1111223/SP-STJ.
Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional são indenizações que não compõem a base de cálculo do imposto sobre a renda, nos termos do quanto decidido pelo STJ RESP 1111223/SP, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720698/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSÉ ROBERTO BAHIENSE FONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo, que se enquadrem no conceito de
renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-se à tributação pelo imposto
sobre a renda, a menos que haja expressa disposição legal que os exclua do
campo de incidência do imposto.
O caráter indenizatório e a exclusão, dentre os rendimentos tributáveis, do
pagamento efetuado a assalariado, ou em função de ação judicial, devem estar
previstos em legislação federal para que o valor seja excluído do rendimento
bruto para efeito de tributação do IRPF.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF.
RESP 1111223/SP-STJ.
Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço
constitucional são indenizações que não compõem a base de cálculo do
imposto sobre a renda, nos termos do quanto decidido pelo STJ RESP
1111223/SP, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720698/2009-08
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de férias proporcionais, respectivo terço constitucional e os valores recebidos a
título de juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-62.967 da 18a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ -
DRJ/RJ1 (e.fls. 97/100), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de
Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2007, ano-calendário de
2006, no valor total, consolidado em 05/01/2009, de R$ 207.386,90, com ciência por via postal
em 14/01/2009, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 33, consubstanciada na Notificação
de Lançamento de e.fls. 20/24.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e informações constantes
dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), constatou-se omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
auferidos pelo sujeito passivo na “Complementação da Descrição dos Fatos” é ainda esclarecido
pelo autoridade fiscal lançadora que:
Conforme acordo homologado no processo trabalhista 00144.2003.023.05.00.3 do TRT
da 5a Região, o contribuinte recebeu da Xerox do Brasil LTDA um valor bruto de
R$840.000,00. O valor líquido recebido foi R$680.000,00. O acordo relaciona as
seguintes parcelas que compõe o valor líquido:
Indenização espontânea: R$15.000,00, férias + 1/3: R$15.000,00, aviso prévio
adicional: R$10.000,00, juros de mora: R$200.000,00, indenização INSS e IR:
R$100.000,00, comissões sobre cobranças: R$150.000,00, RSR sobre as comissões:
R$30.000,00, comissões defesa de cancelamento: R$120.000,00, bónus de receita:
R$40.000,00.
Nenhuma destas parcelas é isenta ou não tributável. Portanto o valor tributável é igual
ao valor bruto (R$840.000,00). Foi pago R$120.000,00 a título de honorários
advocatícios, conforme recibo. Portanto o rendimento tributável abatido os honorários é
R$720.000,00.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/19), onde afirma ter sido reclamante em ação trabalhista movida contra sua ex-empregadora, a
pessoa jurídica Xerox Comércio e Indústria Ltda., tendo recebido, em acordo judicial realizado e
ajustado no ano de 2006, a quantia de R$ 840.000,00 brutos, ou R$680.000,00 líquidos. Aduz
que parte do valor recebido, conforme as rubricas discriminadas no termo de acordo homologado
judicialmente, seria composta por verbas não sujeitas à tributação do imposto sobre a renda, por
possuírem natureza indenizatória, além do pagamento de R$ 120.000,00 de honorários
advocatícios. Defende assim que a base de cálculo sujeita à incidência do IRPF seria
substancialmente inferior ao valor bruto presumido na autuação, correspondendo exatamente ao
montante declinado nos autos do acordo trabalhista e na sua Declaração de IRPF relativa ao
período da notificação. Alega também erro de cálculo na notificação ao apurar a renda tributável
por não ter deduzido o valor correspondente aos honorários advocatícios. Passa a discorrer sobre
as diversas verbas que afirma constantes do acordo homologado judicialmente e que entende não
se caracterizarem como renda tributável, a teor do art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), quais sejam: A) Indenização Espontânea; B) Férias
mais o Terço de Férias; C) Aviso Prévio Adicional; D) Juros de Mora; E) Indenização INSS e
IR.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte. Foi acatado no julgamento de piso o
argumento de que não teriam sido deduzidos do lançamento o valor dos honorários advocatícios.
Foi assim excluído da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 120.000,00, correspondente
aos honorários advocatícios pagos pela recorrente relativos ao processo judicial trabalhista. O
acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA.
Somente pode ser considerado isento ou não tributável aquele rendimento que o
contribuinte lograr comprovar por meio de documentação hábil que se enquadraria em
alguma daquelas hipóteses previstas no art. 39 do RIR/99.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 105/123), onde reproduz todos os argumentos de defesa
articulados na peça impugnatória, relativamente às verbas que afirma possuírem natureza
indenizatória e não sujeitas à tributação do IRPF, conforme consignadas no acordo homologado
perante a 23a Vara da Justiça do Trabalho em Salvador/BA. Advoga assim, novamente, que parte
do valor recebido, conforme as rubricas discriminadas no referido termo de acordo, seria
composta por verbas de natureza indenizatória, não sujeitas à incidência do IRPF. Citando o art.
43 do CTN, passa o recorrente a discorrer sobre o conceito de renda tributável e as diversas
rubricas que requer sejam consideradas como não integrantes da base de cálculo do presente
lançamento, devendo assim ser excluídas da Notificação. Para melhor compreensão dos
argumentos de defesa, peço vênia para parcial reprodução da peça recursal:
III. DA TIPIFICAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E A DESCARACTERIZAÇÃO
DE RENDA TRIBUTÁVEL
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

Em se perquirindo a natureza das parcelas pagas ao recorrente no bojo da composição
judicial epigrafada, não encontra êxito decerto a pretensão fiscal cartulada no
instrumento de lavratura. Com efeito, a tributabilidade das parcelas recebidas pelo
contribuinte está condicionada à subsunção de sua natureza jurídica com o conceito de
renda tributável encartado nos arts. 43 e segs. da Codificação Fiscal.
Decerto que o mero ingresso de recursos não configura per se o fato imponível do
Imposto sobre a Renda, cabendo ao aplicador da norma impositiva aferir
criteriosamente se sua origem reporta a acréscimo patrimonial, é dizer, variação
patrimonial positiva, resultante de atividade econômica, produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos.
Neste contexto se destacam verbas diversas que, malgrado constituam pecúnia, não
implicam acréscimo patrimonial, mas sim ressarcimento ou recomposição do
patrimônio do contribuinte, e, nest'arte, não consubstanciam fato gerador do Imposto
sobre a Renda.
(...)
É o que restará demonstrado, de forma lhana e simples, a lastrear decisão desta Colenda
Corte Administrativa pela reforma da decisão de piso, quanto aos itens referidos.
i) INDENIZAÇÃO ESPONTÂNEA:
A indenização espontânea decorrente de acordo ou convenção coletiva de trabalho se
caracteriza exatamente pela sua compulsoriedade, uma vez convencionada pelas partes
na norma coletiva de trabalho.
Trata-se de indenização pactuada nas negociações coletivas de trabalhos, entre os
sindicatos respectivos, como compensação adicional à legal paga ao obreiro dispensado
imotivadamente.
Nestes termos, e porque o acordo coletivo tem eficácia de lei entre as partes, tem
jurisprudência considerado que a indenização espontânea pactuada em acordo coletivo
não se submete à imposição pelo IRPF, havendo de ser excluída de sua base imponível.
Senão, vejamos o entendimento do E. STJ, a saber:
(...)
Vê-se que, malgrado a alcunha de "espontânea" ou "livre", tal parcela pactuada em
acordo coletivo não configura mera liberalidade do empregador, exatamente porque
prevista em acordo coletivo, e, portanto, reveste-se de evidente natureza indenizatória.
Em assim sendo, por tratar-se tal parcela de indenização prevista em acordo coletivo de
trabalho, não incide o IRPF, de sorte a implicar a improcedência deste item.
ii) FÉRIAS + 1/3
As férias não gozadas, portanto indenizadas, sejam vencidas ou proporcionais, não
representam renda tributável, exatamente porque representam uma recomposição do
patrimônio do obreiro, destituído do seu direito ao legítimo gozo das férias.
Efetivamente, é direito do trabalhador, no máximo um ano após a conclusão do período
aquisitivo, fazer gozo de seu trintídio de férias. É do incumprimento desta disposição
constitucional, e celetista, que exsurge em prol do obreiro o direito à respectiva
indenização. Sabendo-se que a indenização, per se, implica mera recomposição, e não
acréscimo, ao patrimônio do beneficiário, fica descartada a incidência do IRPF.
Ademais disso, é sabido que as férias vencidas e não pagas, além do adicional de 1/3,
são expressamente isentas pela legislação tributária aplicável. Decerto, tais verbas se
reputam peremptoriamente excluídas da incidência do IRPF, sendo assim consideradas
por determinação do art. 39, XX do RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99 e art. 6°, V,
da Lei 7.713/88.
Daí que, sendo, como são, as verbas decorrentes de férias não gozadas e 1/3, não apenas
alheias ao conceito de acréscimo patrimonial, mas também expressamente beneficiadas
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

com norma isentiva, é de ser reformada a decisão, decretando-se a improcedência deste
item.
iii) AVISO PRÉVIO ADICIONAL:
O aviso prévio indenizado, correspondente ao mês de remuneração do obreiro para a sua
subsistência no mês seguinte à comunicação da dispensa, não consubstancia
remuneração de trabalho, e, por isso mesmo, não representa acréscimo patrimonial
tributável.
De efeito, da mesma forma que o aviso prévio pago conforme previsão legal, o aviso
prévio adicional pago em virtude de cumprimento de norma coletiva não sofre a
incidência de IRPF, constituindo verba isenta conforme disposição regulamentar. E
assim o é porque como se trata de atendimento a disposição cogente de norma coletiva,
não caracterizando pagamento realizado por mera liberalidade do empregador.
Não é outro o regime do dispositivo regulamentar, que, conforme o art. 39, XX do
RIR/99, excluem expressamente do montante tributável pelo IRPF o valor recebido a
título de aviso prévio indenizado, não apenas aquele prescrito na lei e na Constituição,
mas também aquele previsto na norma coletiva regedora do vínculo laboral.
Nestes termos, e porque o aviso prévio adicional indenizado, previsto na convenção ou
acordo coletivo, não se qualifica como acréscimo patrimonial tributável, sendo ainda
objeto de norma desonerativa expressa, há de ser proclamada a improcedência deste
item.
iv) JUROS DE MORA:
Os juros de mora recebidos pelo reclamante decorrente do litígio trabalhista têm
natureza indenizatória, visando à mera recomposição do patrimônio do credor diante da
depreciação que o interstício moratório impõe ao quantum debeatur.
Efetivamente, tal questão, outrora polêmica, já encontrou solução definitiva na nossa
jurisprudência, consoante demonstram as decisões do Colendo STJ, a saber:
(...)
v) INDENIZAÇÃO INSS E IR:
Trata-se de indenização paga pelo Reclamado/Empregador a título de ressarcimento do
prejuízo acarretado pela cobrança acumulada de INSS e IRPF, sobre o pagamento dos
seus direitos em parcela única.
Como já asserido e revolvido, a tributação da renda pelo IRPF, consoante traçado no
arquétipo constitucional do imposto, e preenchido pela lei de normas gerais de
tributação, qual seja o Código Tributário Nacional, tem como base material o
desencadeamento de uma variação patrimonial positiva, identificada no tempo a partir
da aquisição de disponibilidade econômica e jurídica desta renda, produto resultante do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Daí que nas hipóteses de recebimento de quantias que não logram acrescer o patrimônio
do seu titular, mas meramente recompor seu acervo patrimonial, não se identifica, neste
recebimento, sucesso apto a incitar a operação da norma de incidência do imposto. É o
caso do contribuinte que, por ato de terceiro, sofreu decréscimo patrimonial, tendo
determinado pagamento exatamente o efeito de restabelecer a sua higidez patrimonial.
Temos, portanto, tal hipótese configurada no caso concreto, quando, ao invés do
pagamento regular dos direitos trabalhistas do recorrente, mensalmente e em valores
módicos, sujeitos a uma faixa de incidência isenta ou de alíquota reduzida, o seu
empregador, ao efetuar o pagamento de tais quantias em parcela única e montante de
valor superior, acarreta ao obreiro prejuízo na forma de incidência fiscal em faixa de
alíquotas superior.
Daí que, não se tratando a parcela referida de mera liberalidade paga pelo empregador,
mas sim de indenização efetiva decorrente de efetivo prejuízo material acarretado ao
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

reclamante, o valor não é sujeito à tributação pelo IRPF, o que implica a improcedência
desta exigência.
Finalmente, não tendo havido recolhimento a menor, não há que se falar em omissão de
rendimentos, tudo de molde a exigir seja reformada a decisão recorrida, o que, por via
do presente Recurso Voluntário se requer.
Ao final é requerido o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário,
ficando descaracterizada a omissão de rendimentos apontada, para que seja julgada improcedente
a Notificação e confirmação do direito do autuado à restituição do imposto retido conforme
constante em sua declaração do IRPF do período objeto do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/03/2014, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 103. Tendo sido o recurso protocolizado
em 17/04/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Salvador/BA (e.fl. 105), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a tributação
de diversas verbas recebidas pelo sujeito passivo em decorrência de reclamatória trabalhista,
seguida de acordo judicial firmado perante a 23a Vara da Justiça da do Trabalho em
Salvador/BA. Registre-se que não ́foram juntadas aos autos a referida reclamatória trabalhista
e, em especial, a sentença prolatada pela Justiça do Trabalho. Ao que importa à presente lide,
somente foram anexados, entre outros: a) cópia de petição no processo judicial trabalhista dando
conta do acordo celebrado entre as partes, com detalhamento dos valores a receber pelo
reclamante, acordados entre as partes e especificados como: “Parcelas Indenizatórias sem
Incidência do IRF/INSS” e “Parcelas Remuneratórias/Salariais com Incidência de IRR/INSS”
(e.fls. 29/32 e 66/69); b) Ata de Conciliação realizada perante o juízo da 23a Vara do Trabalho de
Salvador/BA, (e.fl. 73/74), que homologa acordo em que as reclamadas pagam ao reclamante, a
quantia bruta de R$ 840.000,00, devendo o valor liquido de R$680.000,00 ser liberado ao
reclamante mediante a expedição de alvará judicial; c) planilha intitulada “Cálculos de
liquidação de sentença”, sem qualquer identificação do emitente (e.fls. 76/ 82).
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser novamente pontuado
que as decisões judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
Apropriado de pronto também esclarecer que, não há qualquer elemento
vinculante no acordo firmado pelo recorrente e a Xerox Comércio e Indústria Ltda e homologado
no processo trabalhista judicial, em especial quanto à discriminação de “Parcelas Indenizatórias
sem Incidência do IRF/INSS” e “Parcelas Remuneratórias/Salariais com Incidência de
IRF/INSS”. Tal ajuste (acordo) não impede que a Administração Tributária aplique, de acordo
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

com a interpretação que faz da legislação tributária, a classificação da natureza tributária das
verbas deferidas, mesmo porque, a Fazenda Pública não foi parte na ação e, em nenhum
momento, foi instada a pronunciar-se sobre tal matéria.
Após o julgamento de piso foram mantidos na base de cálculo do lançamento, e é
objeto de contestação no presente recurso, as seguintes verbas recebidas pelo recorrente e
declaradas como parcelas indenizatórias não sujeitas à incidência do imposto sobre a renda:
“indenização espontânea”, “férias mais terço constitucional”, “aviso prévio adicional”; “juros de
mora” e “indenização INSS e IR”.
“Indenização Espontânea”, “Aviso Prévio adicional” e “Indenização INSS e
IR”.
O imposto sobre a renda é regido, entre outros, pelo princípio da generalidade.
Segundo tal princípio, a tributação do imposto independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para sua incidência o
benefício auferido pelo contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto
no art. 3°, § 4°, da Lei n.° 7.713, de 1988. Noutro giro, as verbas isentas do IRPF também estão
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999, vigente à época de ocorrência dos fatos, onde
consta no inciso XX, tendo como base o art. 6° da Lei n.° 7.713, de 1988, quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos. Quaisquer outros
rendimentos, mesmo nomeados com o título de indenizações, devem compor o rendimento bruto
para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN. Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o art. 39°,
do RIR/1999. Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.° 5, de 1984, ao discorrer sobre
hipótese em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de "indenização",
esclarece em sua ementa:
"... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto".
Portanto, não tem o acordo homologado junto à Justiça do Trabalho o condão de
criar coisa julgada sobre a matéria. Nesses termos, a incidência do IRPF sobre as verbas
recebidas pelo contribuinte mediante o acordo homologado judicialmente deve ser aferida tendo
por base a legislação de regência do tributo, com destaque para o art. 43 do CTN, que trata da
hipótese de incidência do imposto. Destaco novamente o fato de que o recorrente não trouxe aos
autos quaisquer documentos que pudessem embasar suas alegações, sequer a petição inicial da
reclamatória trabalhista e sentença proferida pelo juízo.
No que tange à “Indenização Espontânea”, informa o autuado tratar-se de
indenização pactuada nas negociações coletivas de trabalhos, entre os sindicatos respectivos,
como compensação adicional à legal paga ao obreiro dispensado imotivadamente. Ora, não há
qualquer norma tributária que exclua tal pagamento da hipótese de incidência do imposto sobre a
renda. Destaco ainda que o interessado cita julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
versa sobre indenizações pagas no bojo de programas de demissão voluntária instituídos pelas
respectivas fontes pagadoras, hipótese que não se subsome ao presente caso.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

Ao tratar do “Aviso Prévio adicional”, afirma o recorrente que: “De efeito, da
mesma forma que o aviso prévio pago conforme previsão legal, o aviso prévio adicional pago
em virtude de cumprimento de norma coletiva não sofre a incidência de IRPF, constituindo
verba isenta conforme disposição regulamentar. E assim o é porque como se trata de
atendimento a disposição cogente de norma coletiva, não caracterizando pagamento realizado
por mera liberalidade do empregador.” A própria afirmação do autuado não deixa dúvidas
quanto à natureza adicional e tributável de tal verba, uma vez que não se trata do aviso-prévio
regular devido por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Conforme informa o contribuinte
trata-se de verba adicional, entretanto, o inc. XX, do art. 39 do RIR/1999, somente trata como
hipótese isentiva do IRPF o aviso-prévio regular, não havendo base normativa que autorize a não
inclusão do “Aviso Prévio adicional” na base de cálculo do imposto. Nesse mesmo sentido a
verba recebida a título de “Indenização INSS e IR”, que informa o recorrente tratar-se de
indenização paga pelo Reclamado/Empregador a título de ressarcimento do prejuízo acarretado
pela cobrança acumulada de INSS e IRPF, sobre o pagamento dos seus direitos em parcela única.
É por demais consabido que o imposto sobre a renda e a contribuição previdenciária a cargo do
empregado são valores devidos pelas pessoas físicas e não pela pessoa jurídica empregadora,
sendo descontados de todos os empregados por ocasião do pagamento. Dessa forma, eventual
acordo firmado entre empregador e empregado, no sentido de restituição/indenização, ou
qualquer outra denominação, de tais tributos não implica qualquer repercussão na sujeição
passiva do IRPF, devendo os valores recebidos serem incluídos na base de cálculo do imposto.
Com relação às verbas relativas a “Indenização Espontânea”, “Aviso Prévio
adicional” e “Indenização INSS e IR”, o sujeito passivo não logrou comprovar, por meio de
documentação material hábil, que alguma dessas parcelas se caracterizariam como hipótese de
isenção ou não tributação prevista no art. 39 do RIR/99.
Correta assim a decisão proferida pela DRJ/RJ1, ora objeto de recurso, ao
considerar como rendimentos tributáveis os valores recebidos a título de “Indenização
Espontânea”, “Aviso Prévio adicional” e “Indenização INSS e IR”, posto que o sujeito passivo
não logrou comprovar, por meio de documentação material hábil, que alguma dessas parcelas se
caracterizariam como hipótese de isenção ou não tributação prevista no art. 39 do RIR/1999.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre juros de
mora definidos como parcela indenizatória, que não poderia ser considerado como um acréscimo
no patrimônio.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Nos termos do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o entendimento preconizado no julgado acima
sumariado deve ser reproduzido pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos. Portanto,
assiste parcial ao recorrente quanto a tal pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do
lançamento a parcela recebida a título de juros moratórios.
Não incidência do IRPF sobre férias indenizadas e respectivo terço
constitucional
No tocante às férias não gozadas e respectivo terço constitucional, recebidas na
rescisão contratual, também há posicionamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
atinente à matéria no sentido da não tributação. Deve assim ser reproduzido o decidido no REsp
1111223/SP, recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, nos termos do já citado § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF. Confira-se a ementa de
referido julgado:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.
VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720698/2009-08

RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO SUBMETIDO
AO
PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08.
1. Os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço
constitucional são indenizações isentas do pagamento do Imposto de Renda.
Precedentes: REsp 896.720/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 01.03.07; REsp
1.010.509/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 28.04.08; AgRg no REsp
1057542/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 01.09.08; Pet 6.243/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe de 13.10.08; AgRg nos EREsp 916.304/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
DJU de 08.10.07.
2. Recurso representativo de controvérsia, submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1111223/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/04/2009, DJe 04/05/2009)
Portanto, nos termos do quanto decidido pelo STJ, sob o rito de repercussão geral,
os valores recebidos a título de férias proporcionais e respectivo terço constitucional devem ser
excluídos da presente notificação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de férias proporcionais, respectivo terço constitucional e os valores recebidos a título de juros
moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 144
DF CARF MF
Original